Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712479-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSSARA ANTUNES EUCLIDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora